Tribunal: STF
Processo: HC 66769
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS ORIGINARIO, PASSIVEL DE CONHECIMENTO COMO RECURSO
ORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DA CUSTODIA PREVENTIVA,
EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO FORMULADAS E
DEMONSTRADAS APTAMENTE.
PEDIDO ORIGINARIO CONHECIDO COMO RECURSO, MAS IMPROVIDO.